Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009220-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIGOR DANTAS DA MATA - CPF: 061.401.091-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 40%. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
: Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, considerando a reincidência específica em crimes hediondos, sobre a totalidade das penas unificadas provenientes de duas condenações por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se, no momento da prática do segundo delito, o agravante era reincidente específico em crime hediondo, determinando
, portanto,
a fração aplicável para progressão de regime nas penas unificadas.

III. Razões de decidir:

1. A reincidência, por ser circunstância pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas na execução penal.

2.
A reincidência específica somente se configura quando, ao tempo do crime posterior, já existe sentença condenatória transitada em julgado pelo crime anterior
.

3
. No momento do cometimento do segundo delito, o agravante não possuía condenação transitada em julgado pelo primeiro crime, sendo considerado primário à época dos fatos.

4
. Não se configura a reincidência específica quando, ao tempo da prática do novo delito, inexiste condenação anterior transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para fixar a fração de 40% para fins de progressão de regime.

Tese de julgamento:
"Não se aplica a fração mais gravosa de 60% para progressão de regime quando, ao tempo da prática do segundo delito, o apenado não possuía condenação anterior transitada em julgado, sendo considerado primário”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, V; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 963098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 23/12/2024; STJ -
AgRg
no HC 877704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

HIGOR DANTAS DA MATA
em desfavor da decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
que,
nos autos da Execução Penal n.
200
0376-34.2024.8.11.0064
, reconheceu
a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%)
para fins do cálculo da progressão de regime e livramento condicional.

Inconformado, nas razões recursais
o agravante
sustenta que a Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984) exige que as frações de progressão sejam analisadas separadamente para cada crime, observando-se a natureza de cada delito e as circunstâncias do réu, como sua primariedade ou reincidência.

Além disso, a
defesa sustenta
que o agravante era primário no momento da prática d
e ambos o
s crimes, o que implica que a fração correta a ser aplicada
para fins de progressão de regime e outros benefícios
seria de 40%, conforme o artigo 112, da Lei n.
7.210/1984
.

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público pugna pelo provimento do recurso,

argumentando que o agravante
era primário

quando da prática do primeiro delito de tráfico de drogas e, ainda, que
a reincidência específica também não se configurou na última condenação, pois quando da prática de crime novo não havia sentença penal condenatória transitada em julgado p
elo
crime anterior
(Id. 276881373)
.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
2
7
6881373
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d.
Procurador de Justiça
A
ntônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifesta-se
pelo
provimento do recurso (I
d.
2
8
3419892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A presente controvérsia reside na aplicabilidade da fração de 60% para progressão de regime imposta ao agravante, cujas penas foram unificadas.

Ao examina
r os autos da execução penal n.

2000376
-
34.2024.8.11.0064
, verifica-se que o reeducando cumpre pena unificada de
10
anos

de reclusão
, em regime
fechado
, em razão de condenações provenientes de
dois
processos distintos, conforme consta no relatório de situação processual
executória:

1) Guia de condenação n.

1023691-34.2023.8.11.0003
– Pena fixada em
5
anos de reclusão
, em regime fechado, pelo
crime de
tráfico de drogas
. O delito ocorreu em
28/07/2023
, tendo
a sentença transitado em julgado em
28/03/2024
;

2) Guia de condenação n.
10
02253-15.2024.8.11.0003
– Pena de
5
anos
de reclusão
, em regime fechado, pelo

crime de tráfico de drogas
. Os fatos ocorreram em
1
8/01/2024, tendo
a sentença transitado em julgado em 12/08/2024
;

No caso em apreço, o agravante ostenta
duas
condenações por crime
s
hediondo
s
, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas,
cometido
s
após
a alteração legislativa do P
acote Anticrime
.

A defesa

sustenta que a fixação da fração de 60% em razão da reincidênci
a
não encontra respaldo legal. Argumenta que a unificação das penas não deve resultar na aplicação de uma fração única, uma vez que a Lei de Execução Penal estabelece critérios distintos para progressão de regime, levando em
consideração a primariedade ou reincidência do condenado em relação a cada delito específico. Ainda, sustenta que
n
a época da prática do
segundo delito
o réu não era reincidente, razão pela qual deverá ser adotada a fração de 40% para progressão de regime e outros benefícios.

Reconheço, em parte, as alegações defensivas.

O

Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas no contexto da execução penal, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

Neste sentido,
cito
o entendimento do STJ, conforme recentes
julgados
:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator
.:
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
).
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
).
(grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso
a
correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de
3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.

(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
)
. (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre
a
totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados
,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-
08.2023 .
8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

Além disso, quando os crimes pertencem à mesma categoria normativa, como é o caso dos delitos classificados como hediondos, a jurisprudência consolidada adota a manutenção da fração única.

O STJ orienta a aplicação de fração única para progressão de regime em situações nas quais não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações.
A uniformização desse critério evita a adoção de interpretações fragmentadas que possam desvirtuar a lógica da execução penal e comprometer a coerência do sistema normativo.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE AS PENAS DE MESMA NATUREZA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, concluiu que,
"mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre
pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 2 .282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). 2.
Correto o posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar frações diferenciadas, para fins de progressão de regime, quanto aos crimes hediondos e comuns pelos quais o apenado cumpre pena, com a consideração da reincidência em relação aos delitos da mesma
natureza.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/
2024)
.

Ocorre que no caso dos autos, n
ão obstante o fato de o réu, em seu histórico criminal, ostentar duas condenações resultantes da prática de crime classificad
o
como
hediondo
(tráfico de drogas)
, tais
condenações
são
in
capazes de configurar a
reincidência
, requisito necessário para atrair a aplicação da fraç
ão de
3/5 (
60%
)
.

A

primeira condenação
do agravante
decorre d
a prática do crime de tráfico de drogas ocorrido
em 28/07/2023, sendo-lhe imposta a pena de
5
(cinco) anos de reclusão,
sanção
a ser cumprida em regime fechado
e
com a
sentença transitada em julgado apenas em 28/03/2024
. Já a
segunda condenação
, igualmente pela prática do delito de tráfico de drogas, refere-se a fatos ocorridos em
18/01/2024
, tendo-lhe sido imposta também a pena de
5
(cinco) anos de reclusão, em regime fechado, com a sentença
transitada em julgado em 12/08/2024
.

Exsurge dos autos
que na data do segundo delito, ocorrido em 18/01/2024, o agravante ainda não possuía condenações transitadas em julgado,
adquirindo o status de reincidente apenas a partir do marco de 28/03/2024, data em que a sentença referente à primeira condenação transitou em julgado.

Dessa forma, a reincidência só se configura após esse momento, o que impede seu reconhecimento para fins de cálculo da progressão de regime
utilizando-se de fração mais gravosa
, uma vez que,
quando do cometimento do segundo delito
, o agravante era considerado primário.

Assim,
em consonância com o parecer ministerial e
considerando que o agravante não
era
reincidente específico em crime hediondo, mas sim primário
, quando

praticou
o segundo delito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para alterar o
percentual de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento) para
fins de
progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais (Lei n
.
7.210/1984)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025